Tribunal: STF
Processo: Rcl 73310
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Mettis do Brasil Comércio de Metais Ltda. e outra, em 30.10.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0011210-74.2022.5.03.0032, pelo qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625:



    “As reclamadas se insurgem contra o reconhecimento do vínculo de emprego aduzindo que os serviços prestados se deram sem pessoalidade, em caráter eventual, na condição de prestador de serviços autônomos, sem controle de jornada e sem subordinação.



    Cumpre esclarecer que o reclamante ajuizou a presente reclamação alegando a existência de fraude aos direitos trabalhistas, requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício, salientando que lhe foi proposto a contratação por meio de pessoa jurídica.



    Em que pese referido contrato ter sido celebrado sob o manto do CCB, a pretensão do reclamante encontra guarida no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, segundo o qual ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.’



    Não se está a negar o contrato de prestação de serviços autônomos firmado inicialmente entre a 1ª reclamada (Koprum) e a pessoa jurídica Remerson Alves Ribeiro (MEI), constituída pelo reclamante, no qual foi ajustado ‘a fabricação de esquadrias de metal’ (fls.17/20). Entretanto, a mera celebração de contrato de prestação autônoma de serviços representa apenas indício de inexistência de relação de emprego, não constituindo prova absoluta nesse sentido. É que no Direito do Trabalho impera o princípio da primazia da realidade, mais importando o que ocorre na prática do que aquilo que as partes pactuam por escrito.



    Para a configuração da relação de emprego é imprescindível o preenchimento dos requisitos elencados no art. 3º da CLT, a saber: prestação de serviços realizado por pessoa física, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação, sendo que a ausência de um desses pressupostos obsta o reconhecimento da relação de emprego.



    Tendo em vista que as reclamadas admitiram a prestação de serviços por parte do reclamante, atraíram para si o encargo de provar o fato modificativo, à luz das regras de distribuição do ônus da prova (CLT, art. 818), do qual não se desincumbiram a contento.



    A onerosidade decorre o valor recebido pelo reclamante, demonstrado nas notas fiscais, a exemplo dos documentos às 
fls. 29/36, fls. 215/223 e fls. 248/250.



    E independentemente do ônus probatório a cargo das demandadas, a testemunha do reclamante, única ouvida nos autos, corroborou as suas alegações, declarando que ele ia trabalhar todos os dias, de segunda a sexta-feira, cumprindo jornada das 7h às 18h, de segunda a quinta-feira, e das 7h às 17, às sextas-feiras, com uma hora de intervalo de almoço. Confirmou que o reclamante recebia e obedecia a ordens de Oswaldo e Paulo César, esclarecendo que eram ordens diárias e de concretização dos trabalhos. Prosseguiu afirmando que, caso faltassem ao trabalho, precisavam justificar a ausência e que ‘não podiam mandar alguém que os substituísse, nem como MEI’ (transcrição do depoimento conforme gravação disponibilizada no link à fl. 429).



    Por aí se vê que o reclamante prestava os serviços de forma contínua, sem poder ser substituído por outrem; seguia orientações quanto ao modo de operação das tarefas; cumpria jornada 
pré-estabelecida, não sendo demonstrada autonomia na condução de sua atuação, encontrando-se presentes os elementos da 
não-eventualidade, pessoalidade e subordinação jurídica na relação contratual estabelecida.



    Constatada a presença dos pressupostos caracterizadores da relação de emprego, mostra-se acertada a sentença que reconheceu o vínculo empregatício e condenou as reclamadas ao pagamento das verbas daí decorrentes.



    Como examinado anteriormente, reconhecido o grupo econômico entre as reclamadas, emerge a figura do empregador único, de modo que responderão solidariamente pelos créditos reconhecidos na presente, inclusive em relação à anotação da CTPS, que poderá ser exigida de qualquer delas. 



    Desprovejo” (fls. 8-10, doc. 4).



    Contra essa decisão as reclamantes interpõem recurso de revista, pendente de julgamento.



    2. Alegam que a “Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram às Empresas o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese tenha reconhecido a existência de um Contrato de Prestação de Serviços (sob o manto do CCB) e posterior Distrato –, condenou injustamente as Autoras em total afronta à ratio decidendi firmada por esse Excelso Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, doc. 1).



    Sustentam que se trata, quanto ao Sr. Remerson Alves Ribeiro, “de um profissional, que em concomitância à prestação de serviços para as Autoras é sócio proprietário, de forma habitual e contínua da empresa: Remerson Alves Ribeiro 29333369600 – Número e Inscrição 34.911.428/0001-08 junto ao sítio da Receita Federal de Brasil, sem tem que sua constituição e abertura se deu em 18/09/2019, data em muito pretérita à formalização do Contrato de Prestação de Serviços entabulado entre as Partes, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada” (fl. 25, doc. 1).



    Requerem “tutela de urgência pugnada para suspender de imediato o andamento do processo principal (0011210-74.2022.5.03.00032) e do processo de cumprimento provisório da sentença (0010997-97.2024.5.03.0032), cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão dessa Excelsa Corte Suprema (art. 989, II, CPC)” (fl. 31, doc. 1).



    Pedem, “no mérito, confirmando-se a tutela deferida, seja esta reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado por esse Excelso Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e, em razão disto, cassar integralmente as decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região nos autos da Ação Trabalhista nº 0011210-74.2022.5.03.00032, afastando-se o vínculo de emprego declarado, absolvendo-se as Autoras das cominações e obrigações impingidas” (fl. 31, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região concluiu pela ilicitude do contrato de prestação de serviços e pela relação de emprego entre o beneficiário e as reclamantes, com os seguintes fundamentos:



    “Não se está a negar o contrato de prestação de serviços autônomos firmado inicialmente entre a 1ª reclamada (Koprum) e a pessoa jurídica Remerson Alves Ribeiro (MEI), constituída pelo reclamante, no qual foi ajustado ‘a fabricação de esquadrias de metal’ (fls.17/20). Entretanto, a mera celebração de contrato de prestação autônoma de serviços representa apenas indício de inexistência de relação de emprego, não constituindo prova absoluta nesse sentido. É que no Direito do Trabalho impera o princípio da primazia da realidade, mais importando o que ocorre na prática do que aquilo que as partes pactuam por escrito” (fl. 9, doc. 4).



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I — A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora